Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004470-87.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO - CPF: 064.257.047-72 (AGRAVADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: DR. Alexandre Elias Filho, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – DEMONSTRADAS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO NOS TERMOS DO VOTO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – IMPORTE DE 10% DO VALOR DE 12 MESES DO TRATAMENTO – DEVIDO –
IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Agravo interno em face de decisão que acolheu os embargos de declaração para sanar vício apontado, concernente ao descritivo do acórdão publicado que não refletiu o que fora decidido na sessão de julgamento.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração apresentado por
José Guy Villela de Azevedo
e determinou a retificação da ementa de acordo com o voto apresentado no Id. 145170667
.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que o recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão, incumbe ao órgão colegiado decidi-lo. Logo, não pode o relator decidir monocraticamente.

Afirma que houve erro no procedimento do julgamento dos primeiros “embargos de declaração”, ao passo que quando há divergência entre julgadores, é indispensável o chamamento de mais 02 (dois) julgadores para compor a questão. E no caso, após o voto da relatora originária (Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago) favorável ao Estado, o Des. Mário Kono votou contra, em seguida o juiz convocado Alexandre Elias também votou contra e, por fim, até “perguntaram” para o Des. Luiz Carlos e ele só concordou. Logo, só 4 (quatro) julgadores votaram.

Alega que não há dúvida de que houve violação da técnica de julgamento prevista no CPC (art. 942), pois somente foram colhidos 4 (quatro) votos. Na sessão de julgamento, nem sequer existia um

5o membro.

Enfatiza que, em se tratando de judicialização da saúde pública, é necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais com juízo equitativo.

Pautado nesses argumentos, requer que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática combatida e do acórdão violador da técnica de julgamento (CPC, art. 942).

Ainda que o colegiado analise os embargos de declaração pendente, de modo que solucione o vício (contradição, obscuridade, contradição) no sentido de se adotar a jurisprudência torrencial do STJ no sentido de que as ações da saúde pública possuem caráter inestimável, de maneira que o arbitramento dos honorários deve se dar com base em apreciação equitativa, conforme decisões posteriores ao julgamento do Tema 1.074.

A parte agravada apresentou as contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 167047163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração apresentado por
José Guy Villela de Azevedo
e determinou a retificação da ementa de acordo com o voto apresentado no Id. 145170667
.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
José Guy Villela de Azevedo
interpôs embargos de declaração
em face do acórdão Id 116750992 que proveu o recurso de apelação interposto e determinou que o Estado de Mato Grosso fornecesse o medicamento Nintedanibe 150 mg ao paciente, enquanto fosse necessário o tratamento, com a devida indicação médica atualizada a cada três meses, sem, contudo, se manifestar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Importante consignar que
diferente do alegado pelo estado de Mato Grosso, o relator é o Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, o qual acolheu parcialmente os embargos para suprir as omissões apontadas e determinar:
a) o restabelecimento da liminar anteriormente deferida e b) a condenação do vencido ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, do Código de Processo Civil.

O Desembargador Mário Roberto Kono pediu vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate e, divergindo do voto deste Relator, votou no sentido de
“acolher os embargos, para restabelecer a liminar anteriormente deferida e ainda, a fim de fixar os honorários advocatícios ao Estado, conforme expõe os §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente a soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.”

Durante a sessão de julgamento, no dia 27/09/2022, este relator RETIFICOU SEU VOTO, concordando com o voto do primeiro vogal e o segundo vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, concordou com o voto. Por fim, este relator anunciou que
“A Câmara à unanimidade deu parcial provimento aos embargos nos termos do voto do relator com os acréscimos do primeiro vogal no que se refere à fixação dos honorários.”

No entanto, a ementa foi publicada sem a devida retificação. Vejamos:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – DEMONSTRADAS – LIMINAR – RESTABELECIDA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PARA FINS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Em conformidade com o art. 1.022, II, do CPC, quando configurada a omissão apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

Posto isso, no presente caso, resultou demonstrada a necessidade de restabelecimento da liminar anteriormente deferida, ante a comprovação da necessidade e da urgência do tratamento de saúde.

Todavia, não há que se falar em condenação do ente público em honorários de sucumbência no importe de 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista que o arbitramento dos honorários advocatícios pode ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico em ações de saúde seria, em regra, inestimável.

Daí a interposição de novos embargos de declaração por José Guy Villela de Azevedo, para o fim de sanar
a contradição contida entre o deliberado na sessão de julgamento, no dia 27 de setembro de 2022, com o teor do acórdão embargado, nos seguintes termos:

No julgamento dos embargos de declaração (27/09), a omissão quanto aos honorários advocatícios foi sanada, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que tinha pedido vista dos autos, divergiu do relator, proferindo o seguinte voto:
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de 12 (doze) parcelas, totalizando a base de cálculo de R$ 195.240,00 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e quarenta reais) para o cálculo dos honorários.

Logo em seguida, este Relator, Alexandre Elias Filho, retificou o seu voto durante a sessão, para acompanhar o entendimento divergente. Posteriormente, o Desembargador Luis Carlos da Costa, ora Presidente, manifestou concordância com o voto divergente.

A decisão proferida por este relator no Id. 157753191 foi para, nos termos do artigo 103, § 4o, do RITJMT, acolher os embargos opostos por José Guy Villela, diante do erro material existente no acórdão. Esclareci que durante a sessão de julgamento, este Relator retificou seu voto nos termos do voto apresentado no id 145170667.

Todavia, o descritivo do acórdão acabou por constar a ementa não retificada, ocasionando a contradição alegada.

Assim, para correção do erro material e da respectiva contradição, determinei que constasse a seguinte ementa:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – DEMONSTRADAS – LIMINAR – RESTABELECIDA – CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – IMPORTE DE 10% DO VALOR DE 12 MESES DO TRATAMENTO – DEVIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Em conformidade com o art. 1.022, II, do CPC, quando configurada a omissão apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

Posto isso, no presente caso, resultou demonstrada a necessidade de restabelecimento da liminar anteriormente deferida, ante a comprovação da necessidade e da urgência do tratamento de saúde.

Além do que, deve a condenação do ente público em honorários de sucumbência ser feita no importe de 10% da soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Em razão disso, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Inicialmente, não houve erro de procedimento no julgamento dos primeiros embargos de declaração, isso porque na sessão de julgamento restou claro que o Relator é o Alexandre Elias Filho, Mário Roberto Kono pediu vista do processo e divergiu do voto do relator, porém o relator na hora retificou seu voto para acompanhar o primeiro vogal e o segundo vogal acompanhou. Ou seja, por unanimidade votaram no sentido de condenar o ente público em honorários de sucumbência a ser feita no importe de 10% da soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC. Não houve voto contra, logo não há que se falar em técnica de julgamento.

Com efeito, o art. 942 do CPC, prevê o seguinte:

“Art. 942
. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores,
que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.”
(grifei)

Ocorre que o resultado do julgamento do “primeiro” embargos de declaração foi unânime, não se aplicando ao caso, o art. 942 do Código de Processo Civil.

Além disso, e
mbora o agravante alegue que os honorários sucumbenciais deveria ser por apreciação equitativa, em razão de tratar-se de judicialização da saúde pública, razão não lhe assiste. Isso porque, o tema já fora analisado por esta Câmara, na oportunidade do julgamento realizado no dia 27/09/2022. A decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração não apreciou o mérito da causa, mas tão somente, determinou a publicação do acórdão com a retificação devida.

E depois, não sendo reconhecida a nulidade da decisão monocrática combatida e o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, como requer o agravante, impossível reanalisar a matéria já decidida no que se refere à fixação dos honorários.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida nos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023